Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO, CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes e apelados, os quais apontam omissões, contradições e erro material no julgado.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Conforme jurisprudência, com a interposição do apelo e apresentação de contrarrazões pelos ora recorrentes (apelados), aperfeiçoando a relação processual, cabível o arbitramento de honorários diante da manutenção da sentença extintiva do feito.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada a reexaminar matéria, sob pena de se desvirtuar a sua real finalidade.
5. Os dispositivos e temas elencados pelos embargantes/apelantes deixaram de ser abordados no v. acórdão diante da inexistência de título hábil a lastrear a pretendida execução, conforme mencionado pela magistrada de origem na sentença apelada e confirmado nessa instância revisora.
6. Embargos de declaração dos apelados conhecidos e providos. Embargos de declaração dos apelantes conhecidos e desprovidos.